Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. SÚMULA 545 STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva, violentar psicologicamente a vítima e invadir o domicílio desta durante a noite, não há falar em absolvição.
2. Não há que se falar em absorção quando o crime não é meio para a prática de outro delito, tratando-se de condutas diversas, cometidas com desígnios autônomos.
3. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do STJ, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Se a confissão do réu foi levada em consideração pela magistrada na formação do seu convencimento, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545, STJ).
5. Presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do CP) e a agravante da violência doméstica (art. 61, inciso II, alínea "f", do CP), devem ser integralmente compensadas.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Constatado excesso na fixação da pena de multa, esta deve ser reduzida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.